Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718894-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA DOMINGUES AGRAVADO: MARLENE GONCALVES PEREIRA, WESLEY GONCALVES PEREIRA, WELISON GONCALVES PEREIRA, W. G. P. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que negou o pedido de exclusão da agravante da demanda. A agravante argumenta que o cumprimento de sentença no 31.124/97 tem como executado o seu ex-marido Eduardo Colomé Sandurini, do qual se separou no dia 18/02/2003, ocasião em que foi realizado um acordo, onde ficou estabelecido que o cônjuge varão ficaria com tudo, ou seja, com os bens e as dívidas do casal. Cita trecho do acordo firmado, no qual o item 7o estabelece que todas as dívidas do casal, decorrentes dos negócios realizados pelo cônjuge varão, seriam apenas de sua responsabilidade, destacando que, no item 8o, consta que a propriedade dos bens gravados de ônus em razão dos empréstimos e financiamentos realizados pelo Eduardo Colomé Sandurini passariam a ser de propriedade exclusiva dele. Acrescenta que a separação foi convertida em divórcio consensual, posteriormente, através do processo no 2002.01.1.044907. Alega que qualquer arguição de nulidade do feito, requerida pelos exequentes, não pode ser aceita, pois ela não tem vínculo conjugal com executado, nem tampouco bens a ser partilhados. Entende que mesmo que o juiz singular não tenha reconhecido a sua ilegitimidade passiva e a tenha mantido como terceira interessada, sob o motivo de que não consta dos autos a averbação da partilha de bens na matrícula do imóvel em discussão, deveria ter levado em conta a documentação apresentada no ID no 85048406, a qual demonstra a impossibilidade da averbação no registro do imóvel, em razão do ônus existente sobre ele. Esclarece que, ainda que não tenha apresentado exatamente o que foi solicitado pelo juiz singular, os fatos e provas apresentados por ela nos autos comprovam que todos os bens foram repassados para o seu ex-cônjuge, o que dispensa a averbação na escritura do imóvel em litígio. Destaca que vem tendo gastos para oferecer respostas ao Judiciário por conta de processos em que seu ex-cônjuge é parte, como no processo de no 00047836/96, do qual conseguiu ser excluída. Requer a concessão de efeito suspensivo, pois não tem qualquer interesse na demanda e que, portanto, não deve continuar arcando com prejuízos financeiros e emocionais, em razão das questões judiciárias envolvendo seu ex-cônjuge, com quem não tem mais vínculo conjugal há mais de quinze (15) anos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada no sentido de reconhecer a sua exclusão do processo de execução. Intimada a se manifestar quanto a tempestividade do presente recurso (ID no 28673253), a agravante argumentou em síntese que o recurso é tempestivo eis que a decisão agravada foi publicada em 26/05/2021 e o recurso interposto no dia 15/06/2021antes mesmo do prazo final que seria o dia 17/06/2021. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Como se viu do relatório, trata-se de recurso interposto contra decisão que, analisando pedido de reconsideração, manteve decisão anteriormente proferida, sendo certo que o agravo de instrumento deveria ter sido interposto contra a primeira decisão e não contra a segunda. Veja-se que a ora recorrente postulou a sua exclusão da relação processual e esse pedido foi indeferido por meio da decisão de ID no 88625200, de 12 de abril de 2021. Essa decisão foi disponibilizada no DJe de 14 de abril de 2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 15 de abril de 2021, uma quinta-feira (certidão de ID no 88791503). A ora agravante formulou pedido de reconsideração por meio da petição de ID no 89442033, datada de 20 de abril de 2021, pedido esse que foi indeferido por meio da decisão de ID no 92484334, datada de 21 de maio de 2021, disponibilizada no DJe de 25 de maio de 2021 e publicada em 26 de maio de 2021, uma quarta-feira (certidão de ID no 92673770). O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 15 de junho de 2021 (ID no 26465210) – tempestivamente, se o prazo se contasse da publicação da decisão sobre o pedido de reconsideração. Entretanto, e como bem se sabe, o pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para o recurso próprio, que é o que deveria ter sido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de exclusão da recorrente do polo passivo da relação processual, proferida no ID no 88625200, de 12 de abril de 2021, que, como destacado, foi disponibilizada no DJe de 14 de abril de 2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 15 de abril de 2021, uma quinta-feira (certidão de ID no 88791503). O prazo para recurso, pois, contado da data da publicação dessa decisão, terminou no dia 7 de maio de 2021, uma sexta-feira. Como o presente agravo de instrumento só veio a ser interposto no dia 15 de junho de 2021, já havia se exaurido, há muito, o prazo recursal, tornando preclusa a decisão que indeferiu o pedido de exclusão da ora recorrente do polo passivo da relação processual. Atente-se para os seguintes julgados da 4a Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, proclamo a intempestividade do presente recurso e, de consequência, dele não conheço, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021 19:03:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator